Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 2a VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA MARIA/DF. SUPOSTO DELITO DE ESTUPRO OU ASSÉDIO SEXUAL. UTILIZAÇÃO DE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA E ASCENDÊNCIA ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com as provas colhidas no caderno processual, há indícios de que o indiciado fez uso de ameaças e forçou a vítima a consumar o ato sexual, cometendo, ao menos em tese, o delito de estupro cuja competência para o processo e julgamento deve ser atribuída ao Juízo Criminal Comum. 1.1 Além disso, percebe-se que não havia relação de subordinação entre os envolvidos na data do fato. Dessa forma, ainda que se considerasse a não utilização de ameaça ou violência, tal demanda dependeria da análise da prova.
2. Recurso conhecido e provido para declarar competente o d. Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF (Suscitado).